Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. MASSA FALIDA DA BRASILIA MOTORS. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM PERÍODO ANTERIOR AO TERMO LEGAL DE FALÊNCIA. BEM IMÓVEL E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DISTINÇÃO. TRESPASSE NÃO DEMONSTRADO. INSOLVENCIA DO FALIDO À ÉPOCA DO NEGÓCIO. AUSENCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se deve confundir a alienação de bem imóvel com a venda de estabelecimento comercial, já que aquele é um bem singular (art. 89 do Código Civil) enquanto este é uma universalidade de fato (arts. 90 e 1.142 do Código Civil), “cujos bens (materiais e imateriais), ainda que possam ser identificados individualmente, encontram-se organizados funcionalmente e interligados entre si, compondo uma unidade, com finalidade específica atribuída pelo empresário, a fim de permitir o desenvolvimento profissional de sua atividade econômica” (REsp n. 1.619.854/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/4/2021).
2. O contrato de compra e venda de estabelecimento comercial – contrato de trespasse – envolve a transferência do conjunto de bens (materiais e imateriais) instrumentais que servem a atividade empresarial. Doutrina. 2.1. A venda de um bem imóvel da empresa, singularmente considerado, por si só, não configura contrato de trespasse se isto não importar na transmissão da funcionalidade do estabelecimento empresarial, o que não restou comprovado. Aplicação do Enunciado 233 do CJF.
3. Para fins de reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico de trespasse, à luz do que dispõe o art. 1.144 do Código Civil, era necessária a prova de que, à época da prática do ato, a empresa não detinha patrimônio suficiente para solver o seu passivo até então consolidado, o que também não foi comprovado nos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.